Tribunal: STF
Processo: ARE 1572658
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão assim ementado (eDOC 377, p. 1-6):

“Recurso em sentido estrito - Acusação da prática de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e violência psicológica contra a mulher - Rejeição da denúncia por ausência de justa causa - Impossibilidade - Plausabilidade da acusação - Materialidade e indícios de autoria presentes para o recebimento da denúncia - Inicial acusatória que preenche os requisitos legais -  Prosseguimento do feito determinado. 
Recurso ministerial provido.” (eDOC 377, p. 1-6; grifos originais).

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrido R.K. (eDOC 383, p. 1-3).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 394, p. 1-22) interposto pelo ora recorrido R.K., porquanto “o v. acórdão violou o inegociável artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal e o seu desdobramento no princípio constitucional do ne bis in idem para determinar o prosseguimento de uma ação penal em inequívoca duplicidade fática, sob a justificativa de que os processos se diferenciariam, de um lado, pelos bens jurídicos tutelados e, de outro, por sua titularidade” (eDOC 394, p. 6; grifos originais). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.

O ora recorrido R.K. também interpôs recurso especial (eDOC 392, p. 1-40).

O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOC 409, p. 1-2; eDOC 410, p. 1-3). 

Houve, então, a interposição, pelo ora recorrido R.K., do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 415, p. 1-27) e do agravo em recurso especial (eDOC 413, p. 1-44). 

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.587.582/SP (eDOCs 503-508), o qual portou a seguinte ementa:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA QUANTO AO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA MÉDICA E AS LESÕES, COMPATÍVEIS COM PARTO NORMAL. DENÚNCIA REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E ERRO MÉDICO. INAPLICABILIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL DUPLA. AGRAVO PROVIDO. 
1. A denúncia por violência psicológica (art. 147-B do CP) deve ser rejeitada por falta de pressuposto processual, em virtude da ocorrência de coisa julgada material, já que o acusado foi anteriormente processado e firmou transação penal com a vítima pelos mesmos fatos. Configurada a vedação a uma dupla persecução penal para os mesmos fatos, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. 
2. Quanto à imputação de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), a prova pericial inconclusiva quanto ao nexo causal entre a conduta médica e as lesões, que são compatíveis com o parto normal, e a ausência de indícios de imperícia, imprudência ou negligência por parte do médico obstetra, aliado ao contexto de urgência do parto, inviabilizam o reconhecimento de justa causa para a instauração da ação penal. 
3. A decisão médica em contexto de urgência, respeitando os padrões de lex artis, não configura, por si só, prática culposa que justifique a responsabilização penal do profissional de saúde, especialmente quando o procedimento adotado se revela necessário para a segurança da parturiente e do recém-nascido.
4. Agravo conhecido e provido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia com relação a ambas as imputações: a primeira por falta de pressuposto processual (coisa julgada material), a segunda por ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal.” (eDOC 503, p. 1-2)

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 525, p. 1-2).

 O MP/SP, ora recorrente, então, interpôs recurso extraordinário (eDOC 531, p. 1-48), “por contrariedade aos artigos 1º, inciso III, 5º, caput, inciso III e § 2º, 93, inciso IX, 105, inciso III, 129, inciso I, da Constituição da República, e aos artigos 4.1, 5.1, 8.1, 25.1 e 26 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.

O Vice-Presidente do STJ, no juízo de admissibilidade do RE interposto naquela Corte, proferiu decisão (eDOC 544, p. 1-17), cujo dispositivo transcrevo: 

“5. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa aos arts. 93, IX, e 105, III, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não o admito.” (eDOC 544, p. 17; grifos originais)

Houve, pois, a interposição, pelo MP/SP, ora recorrente, do presente ARE (eDOC 553, p. 1-21), bem como do agravo interno/regimental (eDOC   551, p. 1-16).

A Corte Especial do STJ negou provimento ao citado agravo interno/regimental (eDOC 573, p. 1-16).

O  Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo provimento do agravo para que seja conhecido e provido o recurso extraordinário” (eDOC 594, p. 1-7).

É o relatório.

Decido.

Aprecio, inicialmente, o ARE interposto pelo ora recorrido R.K.  (eDOC 415, p. 1-27) no âmbito do TJ/SP.

Consoante acima relatado, a 5ª Turma do STJ, ao julgar o citado AREsp 2.587.582/SP, por maioria, conheceu do agravo e lhe deu provimento para dar provimento ao recurso especial deduzido pelo ora recorrido R.K. (eDOC 503, p. 1-2).  

O presente ARE, interposto pelo ora recorrido R.K.  (eDOC 415, p. 1-27) no âmbito do TJ/SP, encontra-se, pois, prejudicado, pela perda superveniente do seu objeto. 

Aprecio, agora, o ARE interposto pelo MP/SP (eDOC 553, p. 1-21) no âmbito do STJ. 

De imediato, consigno que, em relação aos Temas 181 e 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 544, p. 1-17) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outro.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 544, p. 1-17):

“(...) 
4. Por fim, do teor do acórdão impugnado, já transcrito, verifica-se que a controvérsia cinge-se à questão da existência de justa causa para a deflagração da ação penal contra o recorrido pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147-B do Código Penal. 
Desse modo, a matéria ventilada depende do exame dos referidos dispositivos legais, bem como dos arts. 395 do Código de Processo Penal, 508 do Código de Processo Civil e 76 da Lei n. 9.099/1995, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, inviabilizando a admissão do recurso. 
Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 
Em casos semelhantes, assim já decidiu o STF: 
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Trancamento da ação penal. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 
1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
(ARE n. 1479877 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 18/4/2024.)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
3. Inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento. 
(ARE n. 1469225 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 14/2/2024, DJe de 22/2/2024.) 
5. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa aos arts. 93, IX, e 105, III, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não o admito.” (eDOC 544, p. 16-17; grifos originais e nossos)

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, inciso IX, do RI/STF, julgo prejudicado o ARE interposto por R.K., no âmbito do TJ/SP, e nego seguimento ao ARE interposto pelo MP/SP, no âmbito do STJ, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Intime-se.

Brasília, 11 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente